Tribunal: STF
Processo: Rcl 3437
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-18
Data de publicação: 2007-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE
   DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO
   À DECISÃO PROFERIDA NO RE 52.331. PRELIMINAR DE
   NÃO-CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
   RECLAMATÓRIO.
1. Na ação de desapropriação não há espaço para
   discussões acerca do senhorio do bem desapropriando. Daí não
   proceder a alegação de que a matéria alusiva à propriedade da
   gleba desapropriada está protegida pelo manto da coisa julgada
   material. Inocorrência do óbice da Súmula 734, segundo a qual
   "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato
   judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo
   Tribunal Federal".
2. No mérito, há desrespeito à decisão
   proferida no RE 52.331, pois, ao determinar o levantamento dos
   valores complementares pelos interessados, o Juízo reclamado
   desconsiderou o fato de que, no julgamento do mencionado apelo
   extremo, este Supremo Tribunal proclamou pertencerem à União as
   terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste
   paranaense, na extensão de cerca de 250.000 hectares.
3.
   Reclamação conhecida e julgada procedente.